Tribunal: TJES
Processo: 5004623-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004623-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO BORELLI DORIQUETTO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO BORELLI DORIQUETTO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que nos autos da “ação monitória” autuada sob o nº 0013635-94.2015.8.08.0011 apresentada pelo BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido do executado, ora agravante, no sentido de reconhecer que o valor bloqueado em suas contas, no importe de R$2.552,05 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) era impenhorável, eis que se encontra em aplicação CDB/ RDB e a outra parte é relativa a serviço prestado.

Em suas razões (Id 2673467), o agravante afirma, em síntese, que foi efetivado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD totalizando a quantia de R$2.552,05 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), e diante disso, requereu a liberação dos valores, demonstrando se tratar de verba impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos equivalentes a R$48.480,00 depositados em caderneta de poupança. Afirmou que a quantia de R$300,00 (trezentos reais), conforme devidamente comprovado, trata-se de “salário”, recebido por diligência a escritório de advocacia. Salienta que inexiste fraude de sua parte, esclarecendo que foram realizadas diversas tentativas de penhora, sendo que o bloqueio atingiu reserva de CDB/ RDB e na conta nubank, que é utilizada como caderneta de poupança, pois gera rendimento dos valores.

Assim, requereu a concessão liminar da tutela recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado. No mérito, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de garantir a reforma da decisão e o consequente desbloqueio da quantia.

Foi proferida decisão concedendo liminarmente a tutela recursal (id 2699242).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 02/08/2022

Sessão 20/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO BORELLI DORIQUETTO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que nos autos da “ação monitória” autuada sob o nº 0013635-94.2015.8.08.0011 apresentada pelo BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido do executado, ora agravante, no sentido de reconhecer que o valor bloqueado em suas contas, no importe de R$2.552,05 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) era impenhorável, eis que se encontra em aplicação CDB/ RDB e a outra parte é relativa a serviço prestado.

Em suas razões (Id 2673467), o agravante afirma, em síntese, que foi efetivado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD totalizando a quantia de R$2.552,05 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), e diante disso, requereu a liberação dos valores, demonstrando se tratar de verba impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos equivalentes a R$48.480,00 depositados em caderneta de poupança. Afirmou que a quantia de R$300,00 (trezentos reais), conforme devidamente comprovado, trata-se de “salário”, recebido por diligência a escritório de advocacia. Salienta que inexiste fraude de sua parte, esclarecendo que foram realizadas diversas tentativas de penhora, sendo que o bloqueio atingiu reserva de CDB/ RDB e na conta nubank, que é utilizada como caderneta de poupança, pois gera rendimento dos valores.

Assim, requereu a concessão liminar da tutela recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado. No mérito, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de garantir a reforma da decisão e o consequente desbloqueio da quantia.

Foi proferida decisão concedendo liminarmente a tutela recursal (id 2699242).

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo ora Agravado em face do Agravante e outros, afirmando para tanto que celebraram contrato de abertura de crédito em conta- corrente, onde foi disponibilizada a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), com renovação automática e sucessiva após o vencimento que possibilitava descontos de cheques e duplicatas. Afirmou que referido contrato sofreu várias alterações no limite de crédito, e a Agravada passou a ser credora da importância de R$38.305,52. A ação monitória foi convolada em título executivo pela sentença de fls.87/88 e foi deferido o pleito de penhora on line via Sisbajud pela modalidade “teimosinha”. Realizado o bloqueio da quantia referenciada junto a conta bancária do Agravante, foi solicitado o desbloqueio, sob o fundamento de impenhorabilidade, o que foi indeferido, razão pela qual interpôs o presente agravo.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Na ocasião da apreciação do pedido do agravante, de liberação do valor bloqueado, o MM. Juiz de origem assim consignou:
“(...) Analisando detidamente e à luz do rol de impenhorabilidade constante do art. 883 do CPC, tenho que os argumentos do executado não merece prosperar, pois, quando muito, apenas a quantia de R$300,00 (trezentos reais) poderia ser considerado como tal, eis que decorrente de serviço e poderia ser considerada como ‘salário’ (inc. IV). Não há a menor prova de que o dinheiro esteja em conta poupança;
(...)”

Pois bem. Após detida an
á
lise dos autos,
não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão d
o
efeito suspensivo
postulado
,

haja vista que os elementos acostados aos autos evidenciam que a hipótese em questão se amolda à tese fixada pelo C. STJ acerca da impenhorabilidade
de valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança, ainda que com movimentação de conta-corrente,
que restou assim externada:

“(...) No mérito, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Assim sendo, prima facie, entendo que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com relação à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO. 1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Constato, outrossim, que a probabilidade do direito resta evidenciada na medida que as diversas tentativas infrutíferas de bloqueio junto às contas do agravante, face à insuficiência de saldo, evidenciam que a quantia bloqueada prejudicará a manutenção de sua própria subsistência, fator que deve ser levado em consideração para fins de avaliar a aplicação do entendimento acima esposado a cada caso concreto. Nesse sentido: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

Além da probabilidade do provimento do recurso, também resta caracterizado o periculum in mora diante da possibilidade de expedição de alvará em favor do exequente, ora agravado, para levantamento do montante bloqueado/penhorado.

Diante do exposto, presentes os requisitos, recebo o recurso e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio dos valores realizado por meio do SISBAJUD.(...)”

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão de origem para o fim de determinar o desbloqueio dos valores realizado via SISBAJUD.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE –
CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/
04/2017)
.

2. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
fixou tese atinente
à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente.

3.

A
hipótese em questão se amolda à tese fixada pelo C. STJ acerca da impenhorabilidade
de valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.